Tribunal: TJES
Processo: 5007856-58.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007856-58.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO JUNQUEIRA CARVALHO
RECORRIDO: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- VOTO -

ACOMPANHA EM PARTE A DIVERGÊNCIA

DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Analisando a divergência apresentada pelo E. Presidente, entendo que, não obstante as razões apresentadas pelo E. Relator, entendo por acompanhar em parte a divergência apresentada, no sentido de reconhecer os danos materiais na forma colocada pelo Dr. Vladson Couto Bittencourt, mantendo a improcedência dos danos morais na forma exposta pelo Relator.

É como voto.

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser, em parte, reformada. Explico:

A questão debatida nos presentes autos gira em torno da desídia e descaso da empresa recorrida na resolução da demanda posta.

Da análise de toda a documentação probatória, restou comprovado através dos e-mails acostados nos IDs 1502561, 1502562, 1502563 e 1502564, que a parte recorrente tentou por diversas vezes solucionar a presente questão e não logrou êxito.

Restou circunstanciado a negligência da empresa recorrida no desempenho de sua atividade, caracterizando a falha na prestação do serviço, vez que não foram configuradas quaisquer causas de exclusão de responsabilidade.

Com relação ao dano material, a parte recorrente logrou comprovar apenas o valor de R$ 279,40, conforme se verifica nas documentações juntadas nos IDs 1502573 e 1502584, sendo o caso, portanto, de indenização parcial do referido dano.

Quanto ao dano moral, o que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“
o aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença e:

1. Condenar a empresa recorrida ao ressarcimento do valor de R$ 279,40 (duzentos e setenta e nove reais e quarenta centavos), referente ao dano material comprovado, com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso;

2. Condenar a empresa recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros moratórios a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data do arbitramento.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5007856-58.2020.8.08.0024

ORIGEM: JUÍZO DE VITÓRIA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: RENATO JUNQUEIRA CARVALHO

RECORRIDO: FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA ATRASADA. ESTORNO REALIZADO. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora adquiriu junto à Requerida um aparelho purificador de água, com prazo máximo de entrega para o dia 16/11/2020, o qual não foi respeitado, vez que o produto não chegou em sua residência. Assim, requer danos materiais no valor de R$ 636,19 (seiscentos e trinta e seis reais e dezenove centavos), referente aos galões de água que foi obrigado a comprar na ausência do produto. 2. A r. Sentença proferida na origem julgou improcedente os pedidos iniciais. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ausência de danos materiais e morais. 4. Como bem mencionado pelo Juízo a quo, após o inequívoco atraso, a Requerida procedeu o reembolso do valor dispensado na compra, o que restou comprovado pelo comprovante de pagamento juntado. 5. Assim, não há espaço para se falar em reparação por danos materiais ou morais, vez que se tratou de mero aborrecimento, normal ao cotidiano, incapaz de gerar ofensa grave ao direito de personalidade do Autor. 6. Conforme entendimento sedimentado: «[...] 4 “A falha na entrega de mercadoria adquirida pela internet configura, em princípio, mero inadimplemento contratual, não dando causa a indenização por danos morais. Apenas excepcionalmente, quando comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade, será possível pleitear indenização a esse título” (REsp n. 1.399.931/MG) [...] (
STJ
, AgRg no AREsp 97.416/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 05/10/2017, DJe 09/10/2017)». No caso, não houve nenhum elemento que ateste gravidade além do esperado. 7. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 8. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00, com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

/gab/mcd/lbr

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, quanto aos danos morais, na forma do voto do MM. Juiz Relator e quanto aos danos materiais no forma da divergência inaugurada pelo voto do MM. Juiz Dr. Vladson Couto Bittencourt.